Tribunal: TJDFT
Processo: 0720795-84.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720795-84.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: AGROPECUARIA VENEZA S/A, HENRIQUE MEIRELES TORMIN, JOAQUIM CAETANO DE SOUZA, NILSON ANTONIO TORMIN, PLANTE SEMPRE LTDA - EPP APELADO: PLANTE SEMPRE LTDA - EPP, HENRIQUE MEIRELES TORMIN, JOAQUIM CAETANO DE SOUZA, NILSON ANTONIO TORMIN, AGROPECUARIA VENEZA S/A D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração de ID no 64338127. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador